Tribunal: STF
Processo: AI 724732
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-12
Data de publicação: 2009-05-12

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Inadmissibilidade.
   Concurso público. Reexame de fatos e provas. Omissão, contradição
   ou obscuridade. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados.
   Não se admitem embargos de declaração de decisão em que não há
   omissão, contradição nem obscuridade.
2.      RECURSO. Embargos de
   declaração. Caráter meramente protelatório. Litigância de má-fé.
   Imposição de multa. Aplicação do art. 538, § único, cc. arts. 14,
   II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a oposição de
   embargos de declaração manifestamente protelatórios, deve o
   Tribunal condenar o embargante a pagar multa ao embargado.